Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso como no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a exclusão da qualificadora do abuso de confiança e (ii) a incidência do arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. No caso, inviável o afastamento da qualificadora, uma vez que o acusado se valeu da confiança decorrente das funções desempenhadas junto ao seu empregador (frentista de posto de combustível) para praticar o crime e subtrair valores do caixa.
4. Para que seja reconhecido o arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, deve-se observar, entre outros requisitos previstos em lei, a voluntariedade do acusado e o integral ressarcimento do prejuízo.
5. Na espécie, o ressarcimento foi efetuado por terceiro (genitora do acusado), o que a voluntariedade.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.